Tribunal: STF
Processo: Rcl 69360
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 7.032/DF. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerias contra ato do respectivo Tribunal de Justiça, por alegada violação ao acórdão proferido nos autos da ADI 7.032/DF.



    Narra a inicial que “a Câmara Justiça 4.0 - Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao agravo em execução do Ministério Público, para confirmar a extinção de punibilidade do sentenciado que, condenado concomitantemente à pena privativa de liberdade e de multa, cumpriu a primeira, mas não cumpriu a segunda, por mera presunção de sua situação de miserabilidade, diante do fato de ser assistido pela Defensoria Pública”. 



    O reclamante alega, em síntese, que “por mais que o paradigma invocado não tenha determinado quais seriam os elementos utilizados para a conclusão acerca da hipossuficiência financeira, ao exigir a efetiva comprovação de tal condição, proibiu qualquer presunção neste sentido, o que inclui o caso dos autos, em que a constatação da vulnerabilidade econômica se deu por uma presunção decorrente do fato de estar o sentenciado assistido pela Defensoria Pública”.



    Requer “o provimento da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, ressalto que a Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l , da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004.



    In casu, alega-se descumprimento ao decisum proferido nos autos da ADI 7.032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/04/2024, in verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, ‘c’, da Constituição da República. 



    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 



    3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa- conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade-, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 



    4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.”



    Colho do ato reclamado a seguinte fundamentação:



    “[...]



    A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de extinção da punibilidade do reeducando sem o adimplemento da pena de multa, quando haja demonstração de hipossuficiência financeira.



    No caso em exame, o Juízo prolator da decisão entendeu que o inadimplemento da pena de multa não pode servir de óbice à extinção da punibilidade. Considerou-se, na fundamentação, que o reeducando, quando assistido pela Defensoria Pública tem a sua hipossuficiência financeira presumida. Por esse motivo, houve a declaração da extinção da punibilidade. 



    Considere-se, logo, que a pena de multa possui natureza de sanção penal, que lhe é inerente por força do artigo 5º, inciso XLVI, alínea ‘c’, da Constituição Federal e do artigo 32, inciso III, do Código Penal. 



    Entretanto, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo reeducando que comprovar a impossibilidade de fazê-lo não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade, quando cumprida integralmente a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos.



    [...]



    No caso em apreciação, verifica-se do atestado de pena (evento 6), que o reeducando cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade. Observe-se que o agravado vem sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual. Isso permite presumir, à míngua de indicativos em contrário, sua hipossuficiência financeira.



    A consideração da excepcionalidade, destaque-se, decorre de que a multa deve ser exigida daqueles que reúnem condições de pagamento, para que não se esvazie o alcance da sanção pecuniária. Deve-se estar atento a que, em alguns tipos penais, esta sanção tem um campo próprio de atuação, não raras vezes como única forma eficaz de aplicação da lei penal. 



    Considere-se, ainda, que a distinção entre os que podem pagar e aqueles que não reúnem condições, por hipossuficiência, violaria a isonomia, garantia constitucional indeclinável. 



    Conclui-se que o não pagamento da pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade do reeducando quando este for hipossuficiente.”



    Este o quadro, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação.



    Deveras, da decisão transcrita acima, constata-se que a autoridade reclamada fundamentou, com base nos elementos concretos do autos, a impossibilidade do apenado de adimplir a sanção pecuniária imposta, considerando-se sua hipossuficiência financeira. 



    Anoto, ademais, “que esta Suprema Corte, na ADI 7.032/DF, não analisou quais devem ser os critérios utilizados para se aferir a impossibilidade, ou não, do pagamento da pena de multa” (Rcl 68.225/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 21/05/2024). 



    Destarte, considerando que a atuação da autoridade reclamada se deu dentro das balizas interpretativas conferidas, por esta Corte ao paradigma invocado, ressoa inequívoca a improcedência da presente Reclamação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente